Tribunal: TJBA
Processo: 8046915-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046915-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: GILBERTO FERRAZ DE CASTRO

Advogado(s)
:
DANIEL RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva e determinou o prosseguimento da execução, com liberação de valores ao exequente. O embargante sustenta omissões quanto à prescrição da pretensão executiva, à legitimidade do Ministério Público para protesto judicial interruptivo da prescrição, à necessidade de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo 1.033, do STJ, à exigência de prévia liquidação da sentença coletiva e ao termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à análise da prescrição da pretensão executiva e dos efeitos do protesto judicial; (ii) à legitimidade do Ministério Público para promover medida interruptiva da prescrição; (iii) à necessidade de suspensão do processo em razão de tema repetitivo pendente de julgamento; (iv) à exigência de prévia liquidação da sentença coletiva; e (v) ao termo inicial dos juros de mora em cumprimento individual de sentença coletiva.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.
4. No caso, o acórdão embargado examinou as questões relevantes ao julgamento do agravo de instrumento, consignando que a análise da prescrição e da alegada causa interruptiva depende de aprofundamento probatório, incompatível com a cognição limitada do recurso.
5. Também foi expressamente apreciada a alegação de ausência de liquidez da sentença coletiva, reconhecendo-se a possibilidade de prosseguimento do cumprimento quando demonstrados, mediante documentos e memória de cálculo, os elementos necessários à individualização do crédito.
6. A decisão enfrentou, ainda, a alegação de excesso de execução e a fixação do termo inicial dos juros moratórios, assentando a incidência a partir da citação válida, conforme o art. 405, do Código Civil.
7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
8. O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todas as teses apresentadas pelas partes, sendo suficiente a fundamentação apta a resolver a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 525, § 5º; CPC, art. 1.037, II; CC, arts. 397, parágrafo único, 405 e 884; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8046915-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
GILBERTO FERRAZ DE CASTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator